Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-22.2023.8.11.0035
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000192-22.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 063.239.471-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL MENDES DE ABREU - CPF: 879.630.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES - CPF: 049.091.171-48 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 1 ano, 1 mês e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa e da pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 meses.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (I) definir se houve nulidade na abordagem policial por ausência de justa causa; (II) verificar se ocorreu violação ao direito de não produzir prova contra si mesmo; (III) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (IV) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração utilizada para exasperação da pena-base e ao regime inicial fixado; (v) avaliar a possibilidade de afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do réu.

III. Razões de decidir:

1. A abordagem policial decorreu de denúncia anônima sobre condutas específicas (manobras perigosas em via pública), cuja veracidade foi confirmada pelos agentes ao chegarem ao local, caracterizando fundada suspeita que legitima a intervenção policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

2. Não há elementos probatórios que sustentem a alegação de ausência de advertência quanto ao direito de não produzir prova contra si mesmo, especialmente quando o próprio acusado confirmou a regularidade da abordagem em mídia audiovisual e confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

3. Mesmo com o desentranhamento do teste de etilômetro por ilicitude formal, a embriaguez do apelante restou cabalmente demonstrada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos dos policiais militares que relataram os sinais de embriaguez, mídias audiovisuais que evidenciam a alteração da capacidade psicomotora e a própria confissão judicial do réu.

4. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valoração da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) mostra-se adequada e proporcional, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ e do TJMT.

5. A fixação do regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, §3º, do Código Penal, sendo justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

6. A pena de multa integra a sanção penal cumulativa expressamente prevista no tipo incriminador do art. 306 do CTB, possuindo natureza obrigatória, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser analisada na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A abordagem policial motivada por denúncia anônima sobre condutas específicas, cuja veracidade é confirmada pelos agentes ao chegarem ao local, caracteriza fundada suspeita que legitima a intervenção policial. 2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por quaisquer meios de prova em direito admitidos, inclusive sinais clínicos, perícia, vídeo ou prova testemunhal, sendo dispensável o teste de etilômetro. 3. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável constitui critério adequado e proporcional. 4. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LXIII, da CF/88; art. 33, §3º, do CP; art. 59 do CP; art. 244 do CPP; arts. 306 e 309 do CTB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no HC n. 925.900/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 09/09/2024; AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 06/08/2021; AgRg no HC n. 541.094/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 10/12/2019. TJMT – Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; N.U 0008443-66.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 17/02/2021; N.U 1000484-07.2023.8.11.0035, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2025; N.U 1000367-78.2024.8.11.0100, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 26/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de JOÃO VITOR DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas dos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena definitiva de 01 (um) ano, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa e da pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) meses. (Id.189088433).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de justa causa e a falta de advertência quanto ao direito de não produzir prova contra si mesmo. No mérito, pleiteia a (a). absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 306 do CTB, alegando insuficiência probatória. (b).
Subsidiariamente
, requer a readequação da fração utilizada para exasperação da pena-base, a fixação de regime inicial aberto e o (c). afastamento da pena de multa. (Id. 204974386).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. (Id.207514234).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procuradora de Justiça Dr.(a) Silvana Correa Viana, manifesta -se pelo DESPROVIMENTO do recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença hospitalizada. (Id.320961382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narro a denúncia:(Id:313888379).

(...). No dia 05/02/2023, por volta das 09h30min, na Rua Fernando Correa da Costa, em Alto Garças/MT, o denunciando JOÃO VITOR DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como não possuía carteira nacional de habilitação, gerando perigo de danos a terceiros, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 110917312), Boletim de Ocorrência (ID 110917330) e Teste de Alcoolemia (ID 110917331). A Polícia Militar recebeu informação dando conta que um indivíduo conduzindo veículo VW Gol, placa NPG5B61, cor preta, realizava manobras perigosas, executando cavalos de pau, arrancadas e freadas em via pública, momento que se deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos.

Foi dada ordem de parada ao condutor do veículo e identificado como JOÃO VITOR DA SILVA.

Na oportunidade, foi constatado que o denunciando estava em visível estado de embriaguez, uma vez que, dentre os sinais característicos apresentava odor etílico, olhos avermelhados, dificuldade na fala, dificuldade no equilíbrio, tendo JOÃO VITOR confirmado que havia bebida cerveja e que não possuía carteira nacional de habilitação, gerando perigo de dano aos demais motoristas e transeuntes.

Realizado teste de bafômetro, gerou o resultado de 0,89mg/l.

Diante dos fatos, JOÃO VITOR foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos de praxe Face ao exposto, o Ministério Público denuncia JOÃO VITOR DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 306, caput, e artigo 309, ambos da Lei 9.503/97, em concurso material de crimes. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação. (sic).”

2. PRELIMINARES.

2.1. Da alegada nulidade da abordagem policial.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial, ao argumento de que esta foi realizada sem justa causa para a busca pessoal, uma vez que o recorrente não conduzia o veículo irregularmente, tampouco se envolveu em acidente, conforme estabelece o artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a guarnição policial foi acionada por meio de ligação anônima, a qual informava que um indivíduo conduzindo um veículo VW GOL, de cor preta, estaria praticando manobras perigosas em via pública, na cidade de Alto Garças/MT, conforme consta no depoimento do policial militar Djalma Aparecido da Silva prestado em sede policial: (Id. 110917319).

"(...). QUE o depoente é policial militar e por se encontrar de serviço na data de hoje 05/02/2023, por volta das 09:30min (MT), receberam uma ligação anônima dando conta que um condutor de veículo VW GOL de cor preta estaria praticando manobras perigosas em via pública nesta cidade de Alto Garças/MT; QUE se dirigiu ao local junto com SGT/PM MENDES e SD/PM LUCAS HENRIQUE, oportunidade em que puderam comprovar que o veículo estava praticando manobras perigosas tipo arrancadas e freadas brusca, onde ao abordar e indagar o condutor se possuía CNH, o mesmo respondeu que não possuía e o mesmo apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico, fala desconexas, andar cambaleante e olhos avermelhados; QUE foi solicitado ao condutor JOÃO VITOR DA SILVA que realiza o teste do "bafômetro", onde o resultado 0,89MG/L, comprovando que o mesmo estaria dirigindo sob influência de álcool (...)."

Tal narrativa foi corroborada em juízo pelo policial Samuel Mendes de Abreu, que declarou: (Id. 176193190).

"(...) eu me recordo que nós recebemos uma ligação anônima, na qual a pessoa não quis se identificar, relatando que o João Vitor estaria em um carro gol com som alto e praticando manobras perigosas também, e aí, diante dessas informações, nós deslocamos até o local, estava aí eu, sargento Djalma e o soldado Henrique, deslocamos ao local só que nós os encontramos já não no local que foi feita a denúncia, já estavam a algumas quadras depois desse local. Ele estava com som muito alto, o abordamos, ele estava com bebidas alcoólicas no carro, foi questionado sobre a CNH, ele não possuía CNH, e aí foi feito o encaminhamento dele para a DEPOL onde foi feito o teste do etilômetro, que constatou que realmente ele estava embriagado e assim foi feito o boletim de ocorrência e entregue na DEPOL. Tinha cerveja lá, Brahma, e tinha uma bebida, acho que um whisky (...), mas eu lembro que me parece que era cerveja Brahma e esse whisky, só que esse whisky não foi aprendido porque o pessoal que estava acompanhando ele pegou essa garrafa lá (...) no momento, foi oferecido a fazer o teste, ele não negou e fez (...)."

Verifica-se, portanto, que a abordagem policial não foi aleatória ou desprovida de fundamento, mas sim motivada por denúncia anônima sobre condutas específicas, cuja veracidade foi confirmada pelos agentes ao chegarem ao local. Trata-se, pois, de fundada suspeita que legitima a intervenção policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

" (...). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. MANOBRA PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. TENTATIVA DE FUGA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o paciente em nítida atitude suspeita, consistente "em praticar uma manobra perigosa em via pública, no imediato intento de fugir ao avistar a viatura dos agentes", o que caracterizou "um risco iminente aos eventuais condutores e transeuntes na localidade, motivando, nesse mesmo sentido, a ação policial que originou o flagrante". Nesse contexto, evidencia-se que as buscas pessoais e veicular não decorreram do mero subjetivismo policial, mas sim da manifesta existência de fundada suspeita para a atuação dos agentes, em especial a realização de manobra brusca pelo paciente, em via pública, com a nítida intenção de se evadir da abordagem policial. Assim, as diligências traduziram o exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC n. 925.900/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) (grifo nosso) (sic).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da abordagem policial.

2.2. Da alegada ausência de advertência quanto ao direito de não produzir prova contra si mesmo.

A defesa alega, ainda, que o apelante não foi advertido sobre o direito de não produzir prova contra si mesmo, em violação ao princípio
nemo tenetur se detegere
, previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Peço vênia.

Conforme destacado na sentença, a mídia audiovisual carreada ao Id. 110917333 demonstra que o próprio apelante, ao ser questionado pela guarnição policial, afirmou expressamente que seus direitos constitucionais foram respeitados e preservados durante a abordagem.

Ademais, em seu interrogatório judicial, realizado sob o crivo do contraditório e na presença de seu defensor, o réu confessou espontaneamente ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir: (ID. 176193190).

"(...) eu estava alcoolizado ouvindo som alto, mas que eu estava dando cavalinho de pau isso não é verdadeiro, porque tanto quando as polícias me pararam, eu estava indo na minha mão certa, estava praticamente com o carro parado e na minha mão certa e eles vieram direto na contramão de frente comigo, nem eu sabia o que estava acontecendo, porque eu estava indo de boa. Sim, conduzia esse veículo, era meu. Se eu não me engano era no fim de semana e eu já tinha ingerido bebida, eu bebi cerveja, bebida forte, bebida quente. Quando a polícia me parou eu estava conduzindo o veículo na minha mão certinha (...) eu estava vindo na minha mão certa de boa e eles já vieram de frente com a viatura na contramão (...) estava alcoolizado, sim, isso eu não vou mentir, mas sobre o cavalinho de pau isso, esses fatos não existem. Não possui, não possuía não (carteira nacional de habilitação) (...)."

Assim, a mera alegação posterior de que não foi advertido de seus direitos, sem qualquer elemento probatório que sustente tal afirmação, não tem o condão de fundamentar a nulidade pretendida, especialmente quando o próprio acusado confirma a regularidade da abordagem e confessa a prática delitiva.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por ausência de advertência quanto ao direito de não produzir prova contra si mesmo.

3. MÉRITO.

3.1. Da alegada insuficiência probatória quanto ao crime de embriaguez ao volante.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 306 do CTB, sob o argumento de que, tendo sido reconhecida a ilicitude do teste de etilômetro, não haveria provas suficientes para demonstrar a embriaguez.

Razão não lhe assiste.

De fato, o magistrado sentenciante reconheceu a ilicitude do teste de etilômetro realizado e determinou seu desentranhamento dos autos, nos seguintes termos:

Peço vênia.

"Em atenção aos autos, em especial ao teste de etilômetro carreado ao ID 110917331, denota-se que razão assiste a defesa. Isso porque, muito embora seja possível verificar que o teste foi realizado no dia dos fatos, qual seja 05/02/2023, às 9h25min, denoto que não há a assinatura de qualquer das partes, seja examinador ou examinando e, ainda, igualmente não há o registro de assinatura de qualquer testemunha. Assim, ante a ausência de pressupostos necessários a validade do teste o reconhecimento da ilicitude da prova é medido que se impõe." (ID 189088433).

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...). §2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

No caso em apreço, a embriaguez do apelante restou cabalmente demonstrada por outros meios de prova idôneos, notadamente:

Pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram de forma coerente e harmônica os sinais de embriaguez apresentados pelo acusado, como odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e andar cambaleante;

Pelas mídias audiovisuais carreadas aos (Ids. 110917332, 110917333 e 110917334), na quais é possível visualizar os sinais de alteração da capacidade psicomotora do apelante;

Pela própria confissão judicial do réu, que admitiu ter ingerido "cerveja, bebida forte, bebida quente" antes de conduzir o veículo.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos prestados por policiais, é pacífico o entendimento de que, quando coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, tais declarações possuem plena credibilidade e podem embasar condenação criminal, não sendo possível desqualificá-las apenas em razão da função exercida pelos agentes públicos.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Ademais, a Lei nº 12.760/2012 alterou a redação do art. 306 do CTB, convertendo o crime de perigo concreto em perigo abstrato, dispensando a necessidade de demonstração de risco concreto à segurança viária. A norma permite expressamente que a embriaguez seja comprovada por quaisquer meios de prova, inclusive sinais clínicos, perícia, vídeo ou prova testemunhal.

Nessa linha, colaciono precedente deste Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - 1) DELITO DE TRÂNSITO - INEXISTÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA OU DE SANGUE - PRESCINDIBILIDADE - EMBRIAGUEZ QUE PODE SER VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA À FARTA PROVA TESTEMUNHAL E AO LAUDO DE CONSTATAÇÃO – EMBRIAGUEZ EVIDENCIADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS (...) 1 - Restando satisfatoriamente provada nos autos a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, não há que se cogitar de absolvição. Para a comprovação da existência do delito, a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, teste de etilômetro, bem como exame clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos." (TJMT - N.U 0008443-66.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, publicado no DJE 24/02/2021) (sic).

Portanto, ainda que tenha sido reconhecida a ilicitude do teste de etilômetro, o conjunto probatório remanescente é robusto e suficiente para demonstrar, com a certeza necessária à condenação, que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB, a materialidade e autoria também restaram devidamente comprovadas, uma vez que o próprio apelante confessou não possuir Carteira Nacional de Habilitação, e as testemunhas confirmaram a prática de manobras perigosas em via pública, configurando o perigo de dano exigido pelo tipo penal.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

3.2. Da dosimetria da pena.

3.2.1. Da fração utilizada para exasperação da pena- base.

A defesa sustenta que o magistrado sentenciante utilizou fração inadequada para exasperação da pena -base, ao adotar o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valoração da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Alega que, conforme entendimento predominante, a exasperação deve observar a fração de 1/6 sobre a pena mínima, admitindo-se percentual diverso apenas mediante motivação idônea.

O pleito não merece acolhimento.

O critério adotado pelo juízo sentenciante encontra respaldo tanto na jurisprudência deste Tribunal quanto na orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não existe direito subjetivo do réu à adoção de uma fração fixa na primeira fase da dosimetria.

Na sentença, o magistrado expressamente fundamentou o critério adotado:

Peço vênia.

"(...). No ponto, destaco que, para elevação da pena -base, segundo o STJ, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6/8/2021). Desse modo, na linha a Jurisprudência do STJ, adotarei 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima." (ID 189088433).

Conforme recente julgado deste Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (ART. 155, §4º-B, DO CP) – (...) DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CRIME PRATICADO NO AMBIENTE DE TRABALHO COM QUEBRA DE CONFIANÇA ENTRE COLEGAS – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – CRITÉRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL – (...) 4. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável constitui critério adequado e proporcional, amplamente reconhecido pela jurisprudência." (N.U 1000484-07.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, publicado no DJE 03/10/2025). (sic).

No mesmo sentido:

"(...) 9. O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que "não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor". 10. A fração utilizada pelo Juízo singular [1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima] para exasperar a pena basilar "para cada circunstância judicial negativa", não é considerada desproporcional ou desarrazoada pelo c. STJ." (N.U 1000367-78.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, publicado no DJE 26/09/2025). (sic).

Portanto, a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valoração da circunstância judicial desfavorável mostra-se adequada e proporcional, não havendo razão para sua modificação.

3.2.2. Do regime inicial de cumprimento de pena.

A defesa requer a modificação do regime prisional, sustentando que a sentença fixou o semiaberto sem fundamentação concreta que justificasse a adoção de regime mais severo, considerando que apenas os antecedentes foram valorados negativamente.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme corretamente pontuado na sentença.

Peço vênia.

"(...) a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto" (AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

A fixação do regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, §3º, do Código Penal, que determina que a definição do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal.

Sendo assim, a existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes, autoriza a imposição de regime mais gravoso do que aquele determinado apenas pela quantidade de pena aplicada, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporção na fixação do regime estabelecido.

3.2.3. Do afastamento da pena de multa.

Por fim, a defesa requer o afastamento da pena de multa fixada em 12 (doze) dias- multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante, justificando sua condição por ser assistido pela Defensoria Pública.

O pedido não merece acolhimento.

A pena de multa integra a sanção penal cumulativa expressamente prevista no tipo incriminador do art. 306 do CTB, possuindo natureza obrigatória e autônoma em relação à pena privativa de liberdade.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada na fase de execução penal, não havendo fundamento legal para o afastamento da multa aplicada nesta fase processual.

A propósito, “a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia -multa” (AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3ª Câmara Criminal. DJe 07.08.2017). (sic).”

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025